Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716329-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VANESSA SOUSA SOARES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS NOMEADOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Administração Pública deve estabelecer métodos eficazes de comunicação com aqueles nomeados em concursos públicos, especialmente quando o edital estabelece a obrigatoriedade de os candidatos atualizarem seus dados junto à entidade organizadora. A simples publicação da nomeação no diário oficial, muito tempo após a divulgação do edital e do resultado final, contraria o princípio da publicidade. A imposição ampla de que o candidato deve acompanhar todos os atos do concurso através do diário oficial, acaba por desviar-se do objetivo principal que é assegurar a transparência. 2. Antes de anular a nomeação de um candidato que não se apresentou a tempo para assumir o cargo, a Administração Pública precisa utilizar-se de todos os meios possíveis para estabelecer certeza da ciência do convocado para a posse. 3. Ordem concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o Conselho Especial, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 5°, caput e inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que a administração pública buscou, de todas as formas, comunicar a candidata a respeito de sua nomeação. Aduz violação ao princípio da legalidade, porquanto constava no edital a forma de convocação dos candidatos. Assevera que era dever da recorrida atualizar o seu cadastro, em caso de mudança de endereço, o que não ocorreu. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 5°, caput e inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, ao assentar que “No caso em exame, tem-se que a impetrante manteve atualizado os dados cadastrais de endereço residencial, telefone e e-mail; mas não foi comunicada adequadamente sobre sua convocação, o que ocorreu somente via Diário Oficial.” (Id. 51893003), o Conselho Especial assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Corte Suprema: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003